Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-21.2026.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. VÍTIMA IDOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 171, § 4o, do Código Penal (estelionato circunstanciado pela condição da vítima - idosa).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de absolvição; (ii) razoabilidade da fração de aumento na primeira fase da dosimetria; e (iii) o afastamento da causa de aumento.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição se comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sendo a prova inquisitorial devidamente corroborada judicialmente.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada.
6. Não há falar em afastamento da causa de aumento de pena da condição da vítima - idosa, pois devidamente comprovada esta condição nos autos e que o réu tinha como este o seu modus operandi.
7. Ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.